Tribunal: TJES
Processo: 5016934-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016934-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros (5)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016934-38.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: DANILO BRAVIM CARVALHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR VÍTIMA DE DIVERSOS GOLPES. ATUAÇÃO DE VÁRIAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA POR ACORDO PRÉVIO. DESERÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANILO BRAVIM CARVALHO
em face do
ITAU UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO AGIBANK S/A, BANCO C6 S/A
e
BANCO CETELEM S/A,
aduzindo o requerente que firmou contrato de empréstimo junto ao Banco Cetelem, recebendo contato da empresa Ágil ofertando portabilidade para o Banco Agibank, que posteriormente passou para o Itaú Unibanco. Em 06/06/2023, em contato com o Banco do Brasil, tomou conhecimento que foram realizadas duas transferências para contas abertas junto ao Banco C6. Relata, assim, ter sido vítima de golpe. Busca seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelamento das portabilidades realizadas, além de danos morais.

Em contestação (ID 8239960), o Banco C6 informa que o autor foi vítima da atuação de terceiros, não tendo participação no ocorrido.

Em contestação (ID 8239966), o Banco Cetelem destaca que não ofertou portabilidade e sequer ofereceu outro empréstimo ao autor.

Em contestação (ID 8239985), o Itaú Unibanco traz defesa genérica acerca da ausência de falha na prestação dos serviços.

Em contestação (ID 8240007), o Banco Agibank destaca que o autor firmou os contratos 1507949869, 1507964684, por meio de selfie, demonstrando ciência dos termos da contratação.

O autor e o requerido Banco do Brasil celebraram acordo, devidamente homologado no ID 8239962.

A sentença (ID 8240119) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar inexistente os contratos de empréstimos realizados junto a Ré Agibank, retornando ao “status quo ante”, condenado o Banco Requerido a liberar a margem de consignação do Requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

b) Condenar a Ré Agibank a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício do Autor, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação;

c) Declarar inexistente o contrato de crédito automático junto ao Banco do Brasil, retornando ao “status quo ante”;

d) Declarar inexistente o contrato de portabilidade para recebimento do benefício previdenciário do Autor junto ao Banco Agibank;

e) Condenar as Rés Banco do Brasil, Agibank, Itaú e Cetelem, em responsabilidade solidária, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao Autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

f) Confirmar a decisão liminar juntada no id 29161299.

g) Que se proceda a compensação dos valores que a Ré Agibank e Banco do Brasil estão sendo condenadas a pagar ao Autor, com a quantia que restou depositada em sua conta de R$ 40,56 (quarenta reais e cinquenta e seis centavos), em relação a primeira, e de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), quanto a segunda.

Por fim, cumpre reconhecer que há carência de ação, quanto ao pedido contraposto da Ré Agibank, de modo que, em relação a ele, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, os requeridos Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Banco Agibank interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8240121, 8240122 e 8240125).

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 8240135, 8240136 e 8240137), requerendo pela manutenção da sentença.

VOTO

Alguns pontos merecem ser dirimidos de imediato.

Em relação ao recurso interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, o mesmo se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. O recurso interposto pelo Itaú foi protocolado no dia 09/02/2024 (ID 8240121), no entanto, o preparo apenas foi comprovado no dia 28/02/2024, conforme ID 8240133, ou seja, o prazo de 48h não foi observado. Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção

Em relação ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, entendo ser desnecessário entrar no mérito recursal em si, pois a meu ver, a r. sentença não observou que as partes formularam acordo, devidamente homologado por sentença no ID 8239962, cujo cumprimento encontra-se anexado ao ID 8239982. Assim, evitando qualquer ambiguidade, me parece mais prudente apenas afastar a condenação imposta em sentença ao Banco do Brasil, considerando o prévio acordo realizado com o autor.

Por fim, em relação ao recurso do
BANCO AGIBANK S/A
, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Portanto, o ora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (referente aos contratos 1507949869, 1507964684)
, bem como a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Lembro, ainda, que a responsabilidade é solidária do Itaú Unibanco, Banco Agibank e Banco Cetelem.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO AGIBANK S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supramencionada. Condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

No tocante ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, deixo de conhecer o mérito, por força das explanações expostas, retificando apenas o comando sentencial para excluir as obrigações/condenações impostas ao mesmo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)